Tribunal: TJDFT
Processo: 0006108-06.2005.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Vistos etc. Os presentes autos foram-me redistribuídos em face da aposentadoria do Exmo. Senhor Desembargador Romão C. Oliveira (ID 24475673). Referem-se os referidos autos a respeito da execução movida em desfavor do Distrito Federal, considerando a concessão da segurança nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 1999.00.2.0011242-2 (ID 11294692). No ID 24450996, EMÍLIA LOPES VARÃO DA SILVA informa o falecimento de seu esposo, CIDRAQUE NUNES DA SILVA, um dos exequentes, e requer a sua habilitação nos autos (ID 24450996). Instrui, para tanto, a petição com: procuração (ID 24450997); certidão de óbito de CIDRAQUE NUNES DA SILVA, ocorrido em 26/07/2000 (ID 24450998, pg. 1); certidão de casamento (ID 24450998, pg. 2); e carteira nacional de habilitação da requerente (ID 24450999). O art. 687 do CPC dispõe que a habilitação ocorre no caso de falecimento da parte, podendo ser requerida pelos sucessores do falecido (art. 688, II, do CPC). Em face disso, com suporte no art. 689 do CPC, suspendo o curso processual, até a decisão relativa ao pedido de habilitação. Manifeste-se o Distrito Federal, querendo, nos termos do art. 690 do CPC. Cumpra-se e intimem-se.